Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar sobre o ofício enviado pela COORPRE, noticiando a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor da substituída LEANDRA GUERRA CHAVES (ID: 56173156 e 56173157). Intime-se, também, o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelo servidor JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA para fins de recebimento por RPV (ID: 77156172). Brasília, 8 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR